Tribunal: TJSP
Processo: 0068428-20.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas adequadas - Regime inicial fixado com critério – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0068428-20.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante LEO FABIANO MESTRINEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068428-20.2013.8.26.0506 - Voto no 19.655
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0068428-20.2013 Ribeirão Preto
Apelante: Leo Fabiano Mestrinel
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19.655
APELAÇÃO CRIMINAL Estelionato Autoria e materialidade
delitiva perfeitamente demonstradas Prova robusta a admitir a
condenação do réu Penas adequadas - Regime inicial fixado
com critério Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 280/285, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar LEO FABIANO MESTRINEL,
devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso nas
sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 01
(um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa
de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade, pelo mesmo período da sanção corporal.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
306/313), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição
do apelante, sob o fundamento da insuficiência probatória ou
atipicidade da conduta.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 317/320, vieram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068428-20.2013.8.26.0506 - Voto no 19.655
3
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento do apelo (fls. 329/333).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 06 de agosto de 2013, na
agência bancária situada na Avenida Dom Pedro I, no 820, agindo em
concurso de agentes com indivíduo não identificado, conhecido pelo
prenome de “Nei”, obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da
vítima Bruno Alves Leite Praça, induzindo-o em erro, mediante fraude
consistente na venda pelo sitio eletrônico www.leoeletroshop.com.br,
01 (uma) televisão da marca LG, no valor de R$ 1.321,30 (mil
trezentos e vinte e um reais e trinta centavos).
Consoante apurado, na data dos fatos,
intencionado em aplicar golpes e locupletar-se ilicitamente a custa de
consumidores, o recorrente praticou a seguinte conduta juntamente
com terceira pessoa não identificada: passou a anunciar a venda de
produtos pela internet, por meio do site www.leoeletroshop.com.br,
onde recebia o pagamento por meio de boleto bancário, entretanto,
deixava de entregar o produto vendido.
Dessa forma, a vítima Bruno, acreditando na
idoneidade da empresa, efetuou a compra pela internet de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068428-20.2013.8.26.0506 - Voto no 19.655
4
televisão já descrita, oportunidade em que realizou o pagamento de
R$ 1321,30 (um mil e trezentos e vinte e um reais e trinta centavos)
por meio de boleto bancário que levava o nome da empresa “Leo
Eletro Shop” (fls.12). O valor pago no boleto foi creditado na agência
no 0767, conta corrente no 6072526, do Banco Santander, cuja
agência se encontra situada na Avenida Dom Pedro I, no 820, Bairro
Ipiranga, nesta cidade, aberta em nome da empresa constituída pelo
denunciado (fls. 21).
Por se tratar de um golpe, o produto adquirido
não foi recebido pela vítima, que sequer conseguiu manter contato
posterior com o insurgente.
Iniciada a apuração dos fatos, constatou-se
que o apelante constituiu a empresa para a prática de fraudes, vendas
de produtos pela internet, ciente de que nunca os entregaria,
conforme se depreende das reclamações sobre o site (cf. pesquisa
anexa), restando certo que ele se pôs a vender as aludidas
mercadorias, receber o respectivo pagamento, contudo, deixou de
proceder à entrega dos bens ao consumidor, lesando-o
financeiramente (cf. fls. 120/122).
A denúncia foi recebida no dia 23 de agosto de
2017 (cf. fls. 141/142).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068428-20.2013.8.26.0506 - Voto no 19.655
5
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pela vítima, tanto
perante a autoridade policial como em Juízo (fls. 32, 35 e cf. mídia
anexada digitalmente aos autos), foram suficientes para atestar a
prática do crime de estelionato, quanto à sua ocorrência e autoria.
Além disso, a materialidade do crime previsto no artigo 171, caput, do
Código Penal, restou comprovada nos autos pelo boletim de
ocorrência de fl. 03/05 e pelos documentos juntados às fls. 06/16,
19/20 e 21.
Ouvido por precatória, a vítima Bruno Alves
Leite Praça narrou que, por meio da plataforma online da loja
leoeletroshop.com.br, fez a compra do aparelho televisor com
pagamento via boleto e, alguns dias depois, o sítio virtual havia
desaparecido da internet, sem mais notícias sobre a postagem do
produto; em razão do golpe, intentou ação civil em face da empresa
“Buscapé” que o ressarciu do valor gasto com a televisão.
Acrescentou que ao realizar pesquisas no site
Busca-pé (disponibiliza serviços para rastreamento de produtos e
preços anunciados na rede mundial de computadores com base em
filtros selecionados e aplicados pelo usuário), chegou até a loja virtual
acessada pelo endereço eletrônico www.leoeletroshop.com.br e,
neste sítio eletrônico, promoveu a compra de um Televisor Led,
pagando-o por meio de boleto bancário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068428-20.2013.8.26.0506 - Voto no 19.655
6
O recorrente, por outro lado, tentando afastar
sua responsabilidade criminal, disse que acompanhou o indivíduo
chamado “Nei” até o banco, abriu uma contra e assinou “papeis” para
abertura de uma empresa, receberia, sem nada a fazer, 10% (dez por
cento) dos lucros. Disse, ainda, que não teve acesso ao conteúdo
postado na plataforma digital e sequer tem computador (cf. mídia
digital).
Contudo, extrai-se dos documentos acostado
aos autos que o insurgente é o titular do domínio leoeletroshop.com.br
mantido na internet (cf. fl. 7/8), assim como a atividade empresária
registrada junto à JUCESP sob a razão social Leo Fabiano Mestrinel,
com titularidade homônima.
Ademais, como muito bem salientou o E.
Procurador de Justiça Nelson Lacerda Gertel, em seu parecer, “O art.
29 do Código Penal adota o entendimento de que autor é quem
contribui objetivamente de forma mais efetiva para a ocorrência do
resultado, não necessariamente praticando a ação nuclear típica. E
mesmo que se presumisse verídica a alegação de Leo, o que se
admite apenas hipoteticamente, já que não produziu nenhuma prova
nesse sentido, o fato de ser sócio da empresa vendedora acarreta sua
responsabilidade penal e civil no caso concreto. Isso porque se
mostra aplicável ao caso a teoria da cegueira deliberada, segundo a
qual o sujeito assume o risco da prática do delito quando
deliberadamente não toma as precauções devidas.” (fl. 332).
Conclui-se, assim, que o contexto probatório foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068428-20.2013.8.26.0506 - Voto no 19.655
7
suficiente para comprovar que o insurgente realmente cometeu o
delito de estelionato, de forma que inafastável o r. decreto
condenatório, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise das reprimendas.
Na espécie, verifica-se que a reprimenda foi
fixada em consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime cometido pela
insurgente, no patamar mínimo legal,, qual seja, 01 (um) ano de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal,
não sofrendo qualquer alteração nos termos dos artigos 59, caput e
68, ambos do Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum
Preenchidos os requisitos do artigo 44, do
Código Penal, o MM. Juiz a quo promoveu a substituição da pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da sanção
corporal.
Por fim, fica mantido o regime inicial aberto
caso descumpridas as condições da referida substituição, uma vez
que se mostra o mais adequado à espécie, nos termos do artigo 33, §
2o, alínea “c”, do Código Penal.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, no mais, nos termos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0068428-20.2013.8.26.0506 - Voto no 19.655
8
que proferida, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator